Tribunal: STJ
Processo: 0735088-86.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2133029 - DF (2024/0110069-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JOSE AGNALDO RODRIGUES
ADVOGADO
: TIAGO AMARO DE SOUZA - DF063105
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA (PASEP). FORO ELEITO: BRASÍLIA/DF. AUTOR
DOMICILIADO EM UBERABA/MG. ART. 63, § 5o, DO CPC (LEI 14.879
/2024). PRÁTICA ABUSIVA. JUÍZO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE
OFÍCIO. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 33/STJ. ART. 53, III, “A”, DO CPC.
INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ART. 101, I, DO CDC.
INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1.Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de
modo suficiente e coerente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
2.A inclusão do § 5o no art. 63 do CPC (Lei 14.879/2024) autoriza o
reconhecimento, de ofício, da prática abusiva na escolha de foro aleatório,
sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, mitigando
a Súmula 33/STJ.
3.A prerrogativa do art. 53, III, “a”, do CPC não legitima a concentração
artificial de demandas em foro desprovido de conexão com a lide; aplicação
sistemática com o art. 63, § 5o, do CPC.
4.Inexistente violação do art. 101, I, do CDC: a proteção ao consumidor não
autoriza “forum shopping”.
5.Dissídio jurisprudencial não configurado diante da superveniência
legislativa e da ausência de identidade fático-jurídica com os paradigmas.
Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51405765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6a64cdb8-b48f-4b66-9c93-4d56be05c55f

Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405765 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:40:45
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6a64cdb8-b48f-4b66-9c93-4d56be05c55f

RECURSO ESPECIAL No 2133029 - DF (2024/0110069-6)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
RECORRENTE
: JOSE AGNALDO RODRIGUES
ADVOGADO
: TIAGO AMARO DE SOUZA - DF063105
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
RECURSO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA (PASEP). FORO ELEITO: BRASÍLIA/DF. AUTOR
DOMICILIADO EM UBERABA/MG. ART. 63, § 5o, DO CPC (LEI 14.879
/2024). PRÁTICA ABUSIVA. JUÍZO ALEATÓRIO. DECLINAÇÃO DE
OFÍCIO. MITIGAÇÃO DA SÚMULA 33/STJ. ART. 53, III, “A”, DO CPC.
INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO. ART. 101, I, DO CDC.
INEXISTÊNCIA
DE
OFENSA.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. ART. 1.022 DO CPC. INOCORRÊNCIA.
1.Não há negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão enfrenta, de
modo suficiente e coerente, as questões essenciais ao deslinde da controvérsia.
2.A inclusão do § 5o no art. 63 do CPC (Lei 14.879/2024) autoriza o
reconhecimento, de ofício, da prática abusiva na escolha de foro aleatório,
sem vínculo com o domicílio das partes ou com o negócio jurídico, mitigando
a Súmula 33/STJ.
3.A prerrogativa do art. 53, III, “a”, do CPC não legitima a concentração
artificial de demandas em foro desprovido de conexão com a lide; aplicação
sistemática com o art. 63, § 5o, do CPC.
4.Inexistente violação do art. 101, I, do CDC: a proteção ao consumidor não
autoriza “forum shopping”.
5.Dissídio jurisprudencial não configurado diante da superveniência
legislativa e da ausência de identidade fático-jurídica com os paradigmas.
Recurso especial não provido.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Cuida-se de recurso especial interposto pelo JOSÉ AGNALDO
RODRIGUES, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal,
contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal.

A controvérsia discutida nos autos gira em torno da competência territorial
para o julgamento de uma ação movida pelo recorrente o Banco do Brasil S.A. A ação
Documento eletrônico VDA50588779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:57
Código de Controle do Documento: f14f69b3-138f-4e39-873e-bf386de4e5ca

busca reparação de danos por suposta má gestão do fundo PASEP. O ponto central da
disputa é a escolha do foro para a propositura da ação, que foi feita no Distrito Federal,
onde se localiza a sede do Banco do Brasil, apesar do autor residir em Uberaba/MG.

O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, ao analisar o agravo
de instrumento interposto pelo ora recorrente, manteve a decisão do juízo de primeiro
grau que declinou da competência para a Comarca de Uberaba/MG. Entendeu a Corte
que a escolha do foro no Distrito Federal foi aleatória e injustificada, caracterizando
abuso do direito de ação, uma vez que nada no caso se relaciona ao juízo eleito, exceto o
fato de o Banco do Brasil ter sede em Brasília.

Além disso, o TJDF concluiu pelo abuso do direito da parte, bem como que
uma interpretação lógico-sistemática do ordenamento jurídico permitem o afastamento
da inteligência da Súmula n. 33 do Superior Tribunal de Justiça, que veda a declinação
de competência relativa de ofício.

Eis a ementa do julgado (fl. 109):

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
PASEP.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
RELATIVA.
DECLINAÇÃO
DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. O domicílio da pessoa jurídica, para fins processuais,
quanto às obrigações contraídas em localidade diferente da
sede, é o local da agência onde firmado o contrato. Assim,
tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em
lugares diferentes, cada um deles será considerado
domicílio para os atos nele praticados (art.75, §1o, do
Código Civil). Precedentes da 8a Turma Cível.
Observância, na hipótese, do princípio da colegialidade.
2. Constatada a escolha aleatória de foro, admite-se
também a remessa dos autos ao local do domicílio da parte
Autora.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Interpostos embargos de declaração, o recurso foi rejeitado em acórdão
assim ementado (fls. 143):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE
INSTRUMENTO.
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
INDENIZAÇÃO.
PASEP.
COMPETÊNCIA
TERRITORIAL.
RELATIVA.
DECLINAÇÃO
DE
OFÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão
judicial que estiver eivada de omissão, contradição,
Documento eletrônico VDA50588779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:57
Código de Controle do Documento: f14f69b3-138f-4e39-873e-bf386de4e5ca

obscuridade
ou
erro
material,
admitindo-se,
excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme
dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame,
em consonância com os elementos trazidos aos autos e
dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no
acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a
pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão
atacado não se coaduna com a estreita via dos
declaratórios.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.

Em suas razões recursais (fls. 155/173), aduz a recorrente a violação dos
seguintes dispositivos de Lei:

, por considerar que o Tribunal a quo
a) artigos 1.022, I, e 1.025 do CPC
não teria sanado omissões relevantes, prejudicando a compreensão e a fundamentação da
decisão.

, que determina a competência do foro do
b) artigo 53, III, “a”, do CPC
lugar onde está a sede da pessoa jurídica ré, tendo o TJDF aplicando indevidamente as
alíneas “b” e “d” do mesmo artigo, que se referem ao local da agência ou sucursal, sem
que houvesse relação contratual ou obrigacional entre as partes.

Aduz ainda a ocorrência de dissídio jurisprudencial, consubstanciado na
divergência entre o entendimento adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios e o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça que
firmou entendimento de que, na ausência de obrigação contraída por filial, agência ou
sucursal, a competência é do foro da sede da pessoa jurídica ré (AgInt no REsp 1.931.956
/PR).

Requer o provimento do recurso especial para declarar a competência da
comarca de Brasília/DF, para processar e julgar esta ação.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

A irresignação não merece prosperar.

Preliminarmente, não há falar em violação dos artigos. 1.022 e 1025 do
CPC. O Tribunal de origem enfrentou, de modo suficiente e coerente, as teses deduzidas
Documento eletrônico VDA50588779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:57
Código de Controle do Documento: f14f69b3-138f-4e39-873e-bf386de4e5ca

nos embargos de declaração, explicitando as razões pelas quais reputou abusiva a escolha
do foro do Distrito Federal, por ausência de vínculo concreto com a lide; assentando a
possibilidade de declinação de ofício da competência territorial em hipóteses de juízo
aleatório e prática abusiva; e concluído pela adequação do processamento da demanda no
foro do domicílio do autor, por facilitar a defesa e a produção de provas.

Com efeito, a mera discordância da parte com a conclusão do Tribunal de
origem não caracteriza negativa de prestação jurisdicional, pois, nos termos da
jurisprudência desta Corte, não está o julgador obrigado a rebater, um a um, todos os
argumentos das partes, desde que enfrente as questões essenciais e apresente motivação
suficiente. Precedentes: AgInt no REsp 2.347.428/SP, Segunda Turma, DJe
;
21/9/2023
AgInt no REsp 2.083.801/SP, Quarta Turma, DJe
.
12/9/2024

Quanto ao mérito do recurso, melhor sorte não socorre o recorrente, pois o
entendimento explicitado no acórdão recorrido não destoa do mais recente entendimento
desta Corte acerca da matéria, conforme passo a demonstrar:

Inicialmente convém ressaltar que com a entrada em vigor da Lei no 14.879
/2024, o § 5o do art. 63 do CPC passou a prever expressamente: “Considera-se prática
abusiva o ajuizamento de demandas em juízo aleatório, sem vínculo com o domicílio ou
a residência das partes ou com o negócio jurídico discutido na demanda, podendo o juiz
declinar de ofício ao identificar tal prática.”

Trata-se de inovação legislativa que, por seu caráter de ordem pública e de
interesse coletivo, confere ao magistrado a prerrogativa de verificar, independentemente
de provocação, se o foro eleito apresenta nexo com as partes ou com a causa de pedir,
afastando escolhas artificiais que onerem desnecessariamente a prestação jurisdicional.

No caso sob análise, embora o Banco do Brasil possua sua sede em Brasília
/DF, a demanda versa sobre suposto dano material decorrente de alegada má gestão do
fundo PASEP pela instituição financeira ora recorrida, ocorrido, portanto, no contexto de
relação bancária mantida pela autora em seu domicílio, Uberaba/MG. Não há
demonstração de que o alegado ato ilícito tenha sido praticado em Brasília ou que o
suposto dano tenha sido gestado nesse foro.

O simples fato de a instituição possuir sede administrativa no Distrito
Federal não justifica deslocar a competência, quando o litígio se refere a fatos ocorridos
em outra localidade e cujo processamento em foro distinto acarreta sobrecarga indevida a
unidades judiciárias desconectadas da lide.

Documento eletrônico VDA50588779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:57
Código de Controle do Documento: f14f69b3-138f-4e39-873e-bf386de4e5ca

A interpretação sistemática do art. 101, I, do CDC deve harmonizar-se com
a nova redação do CPC, de modo que a prerrogativa do consumidor não se converta em
instrumento de “forum shopping”, prática combatida pelo legislador ao classificar como
abusivo o ajuizamento em juízo aleatório.

Destarte, a jurisprudência consolidada na Súmula 33/STJ (que impede a
declaração de ofício da incompetência relativa) deve ser interpretada à luz da evolução
legislativa. A inclusão do § 5o no art. 63 do CPC cria exceção legal expressa, autorizando
o magistrado a agir de ofício para coibir abusos na eleição de foro, inclusive em
hipóteses de competência territorial de natureza relativa.

Este Tribunal já sinalizou, em julgados recentes, que a alteração promovida
pela Lei n. 14.879/2024 representa reforço ao princípio da eficiência processual e ao
combate ao ajuizamento artificial de demandas em foros descolados da realidade da
causa, o que implica reconhecer a prevalência do foro com maior conexão com a lide.

Nesse sentido:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ART. 63,
§§ 1o E 5o, DO CPC. ALTERAÇÃO DADA PELA LEI
14.879/2024. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO.
AUSÊNCIA DE PERTINÊNCIA COM O DOMICÍLIO
OU RESIDÊNCIA DAS PARTES OU COM O NEGÓCIO
JURÍDICO. JUÍZO ALEATÓRIO. PRÁTICA ABUSIVA.
DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. AÇÃO AJUIZADA ANTES
VIGÊNCIA DA NOVA LEI. IMPOSSIBILIDADE.
1. Conflito negativo de competência suscitado em
e concluso ao gabinete em
.
25/7/2024
1/8/2024
2. O propósito do conflito de competência consiste em
estabelecer o Juízo competente para o processamento da
demanda quando a ação for ajuizada no foro de eleição e
este for considerado abusivo.
3. A Lei n. 14.879/2024 alterou o art. 63 do CPC no que
diz respeito aos limites para a modificação da competência
relativa mediante eleição de foro. A nova redação do § 1o
do dispositivo dispõe que “a eleição de foro somente
produz efeito quando constar de instrumento escrito, aludir
expressamente a determinado negócio jurídico e guardar
pertinência com o domicílio ou a residência de uma das
partes ou com o local da obrigação, ressalvada a pactuação
consumerista, quando favorável ao consumidor”.
4. Como consequência da não observância dos novos
parâmetros legais, será considerada prática abusiva o
ajuizamento de demanda em foro aleatório, sem qualquer
vinculação com o domicílio ou residência das partes ou
com o negócio jurídico, podendo o Juízo declinar de ofício
da competência, nos termos do § 5o do art. 63 do CPC.
5. Com a vigência da nova legislação, tem-se a superação
parcial da Súmula 33/STJ, segundo a qual “a
incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”.
Documento eletrônico VDA50588779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:57
Código de Controle do Documento: f14f69b3-138f-4e39-873e-bf386de4e5ca

6. Aplica-se a nova redação do art. 63, §§ 1o e 5o, do CPC
aos processos cuja petição inicial tenha sido ajuizada após
, data da vigência da Lei n. 14.879/2024 (art. 2o).
4/6/2024
O estabelecimento desse marco temporal decorre da
interpretação conjugada do art. 14 do CPC, que estabelece
a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais, e do art. 43
do CPC, segundo o qual a competência será determinada
no momento do registro ou da distribuição da petição
inicial.
7. Por outro lado, a nova legislação não será aplicada às
demandas ajuizadas em momento anterior à sua vigência,
sobrevindo a prorrogação da competência relativa – pelo
foro de eleição – em razão da inércia da contraparte e da
incidência da Súmula 33/STJ.
8. No conflito sob julgamento, a ação foi ajuizada em
, antes vigência da nova lei, sendo descabida a
27/1/2023
declinação de ofício da competência em razão da
prorrogação da competência relativa. 9. Conflito de
competência conhecido para declarar competente o Juízo
da 38a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São
Paulo/SP,
ora
suscitante
(CONFLITO
DE
COMPETÊNCIA No 206933 – SP, Relatora Min. Nancy
Andrigh, Segunda Seção, Julgado em
).
10/02/2025

Assim, não se verifica a alegada violação do artigo 53, III, “a”, do CPC,
tampouco há divergência jurisprudencial apta a ensejar o provimento do recurso,
porquanto o paradigma indicado (AgInt no REsp 1.931.956/PR) refere-se à aplicação do
art. 53, III, “a”, em contexto anterior e sem a incidência do art. 63, § 5o, do CPC, não
havendo identidade fático-jurídica com o presente caso, no qual se reconheceu a prática
abusiva de “forum shopping”. De todo modo, a superveniência legislativa torna
inaplicáveis os precedentes que não consideraram a nova disciplina.

Portanto, o acórdão recorrido aplicou corretamente o novo regime legal e
agiu em conformidade com o interesse público subjacente às regras de competência, de
modo que, ausente violação ao art. 1.022 do CPC e estando o acórdão recorrido em
conformidade com o art. 63, § 5o, do CPC (Lei 14.879/2024) e com a orientação que
coíbe a escolha abusiva de foro, impõe-se a manutenção da declinação para o foro do
domicílio do autor.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial.
Deixo de majorar os honorários nos termos do art. 85, § 11, do CPC tendo
em vista que o recurso especial foi interposto nos autos de agravo de instrumento.

É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588779 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:15:57
Código de Controle do Documento: f14f69b3-138f-4e39-873e-bf386de4e5ca

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.133.029 / DF
Número Registro: 2024/0110069-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07230227120238070001 07350888620238070000 7230227120238070001 7350888620238070000
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE AGNALDO RODRIGUES
ADVOGADO
: TIAGO AMARO DE SOUZA - DF063105
RECORRIDO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
07/10/2025
13/10/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Documento eletrônico VDA51383389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:40
Código de Controle do Documento: f4d1c56d-f537-43bb-a000-c2d36bd50262

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51383389 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:48:40
Código de Controle do Documento: f4d1c56d-f537-43bb-a000-c2d36bd50262